Tribunal: TJDFT
Processo: 0731402-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731402-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILVAN RIBEIRO VERAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de GILVAN RIBEIRO VERAS, indeferiu o pedido de citação por edital, sobre o fundamento de que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do executado (ID 238990382, autos 0707236-05.2024.8.07.0016). O agravante alega que: 1) foram realizadas diversas tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, todas infrutíferas; 2) o esgotamento de diligências não é requisito absoluto para a citação por edital; 3) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, consolidada na Súmula 414, admite a citação por edital quando frustradas as demais modalidades; e 4) a exigência de consulta a todos os bancos de dados disponíveis é desproporcional e inviabiliza a efetividade da execução fiscal. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a citação por edital. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator